Tribunal: TJMT
Processo: 1009939-90.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009939-90.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), CARLOS UMBERTO DA SILVA - CPF: 111.965.018-66 (APELANTE), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), SUELI DE JESUS - CPF: 272.261.848-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009939-90.2022.8.11.0015

APELANTE: CARLOS UMBERTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E USO DE DOCUMENTO FALSO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA DO SEGUNDO DELITO – PROVA ORAL COMPROVANDO QUE O RÉU SE APRESENTOU COM NOME FALSO – ALMEJADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO USO DE DOCUMENTO FALSO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 108 DO CÓDIGO PENAL – EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DAS CONDUTAS – PRÁTICA DELITUOSA QUE PERDUROU POR MAIS DE 20 (VINTE) ANOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em absolvição do crime previsto no art. 304 do Código Penal por atipicidade da conduta quando o agente se apresenta com nome falso perante a autoridade policial.

A extinção da punibilidade do crime antecedente [falsificação de documento público] não se estende ao crime-fim [uso de documento falso], nos termos do artigo 108 do Código Penal.

“
Havendo intervalo de tempo superior a trinta dias entre os crimes não é de ser reconhecida a continuidade delitiva. Precedentes. No caso, a ausência de descrição pormenorizada de cada um dos crimes imputados ao paciente, bem assim da indicação segura das datas em que teriam sido praticados, inviabilizam a aferição dos requisitos exigidos no artigo 71 do Código Penal
” [STF. HC No 95.415. Relator Ministro Eros Graus. DJe: 20/3/2009].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009939-90.2022.8.11.0015

APELANTE: CARLOS UMBERTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Umberto da Silva
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, e 13 (treze) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 147, c/c art. 61, II, ‘
f
’ e art. 304, todos do Código Penal [ameaça e uso de documento falso], com as implicações da Lei Maria da Penha.

Em suas razões, a defesa almeja a absolvição do crime previsto no art. 304 do CP por atipicidade da conduta; subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso e o recorte da continuidade delitiva, ante a insuficiência probatória.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo para extirpar a fração de exasperação em relação à continuidade delitiva, atribuída ao art. 304 do Código Penal.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009939-90.2022.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
Carlos Umberto da Silva
a prática dos crimes de ameaça e uso de documento falso, conforme descreve a peça acusatória,
in verbis
:

“(...)
FATOS 01 E 02 – Falsificação e Uso de Documento Falso

Consta que, no ano de 2002, em local incerto, ou seja, há mais de 20 (vinte anos), o denunciado CARLOS UMBERTO DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, falsificou, no todo ou em parte, documentos públicos, consistentes na cédula de identidade no 1.999.212-2 e no CPF no 187.100.045-99, ambos em nome de Antônio Ramos da Silva, bem como, desde a data acima mencionada até o dia 28 de maio de 2022, ou seja, por mais de 20 (vinte) anos, por diversas vezes, fez uso dos referidos documentos públicos falsificados, consoante auto de prisão em flagrante delito (fl. 07), boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de apreensão (fl. 14), documentos (fls. 15/16), depoimentos (fls. 17/18 e 19/20), termo de declarações (fls. 23/24), termo de interrogatório (fls. 53/54) e demais elementos coligidos aos autos.

FATO 03 – Ameaça em Sede de Violência Doméstica

Consta que no dia 28 de maio de 2022, por volta das 01h30min, na Rua dos Sapotis, no. 117, Jardim Botânico, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado CARLOS UMBERTO DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Sueli de Jesus, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, consoante boletim de ocorrência (fls. 09/11, ID 86726170), depoimentos (fls. 17/18 e 19/20, ID 86726170), termo de declarações (fls. 24/25, ID 86726170), termo de representação criminal (fl. 25, ID 86726170), áudios (ID 86726170 – págs. 27/47) e demais elementos coligidos aos autos.

Restou apurado que, no ano de 2002, o Denunciado falsificou a Cédula de Identidade no. 1.999.212-2 e o CPF no. 187.100.045-99, ambos em nome de Antônio Ramos da Silva, e passou a fazer uso dos referidos documentos públicos, haja vista que havia sido expedido mandado de prisão em desfavor do Denunciado, pela 1a Vara Criminal da Comarca de Atibaia/SP (autos 0020414-65.2006.8.26.0048), sendo que o Denunciado utilizou os referidos documentos por mais de 20 (anos), tanto que é conhecido como “Toninho Bufalo Bil”.

Ademais, restou apurado que o Denunciado era convivente da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, tinham uma relação conturbada, tanto que no dia 28 de maio de 2022, durante um desentendimento, o Denunciado ameaçou a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, por meio de áudios encaminhados pelo aplicativo “WhatsApp”, com o seguinte teor:

“Tô chegando na delegacia já, tô te esperando, que eu vou dar uns tiros na sua cara e depois vou dar uns tiros de baixo do meu queixo (...) vou fazer uma desgraça hoje para você aprender (...)” - áudio WhatsApp Audio 2022-05-28 at 04.23.31 (1) – ID. 86143818.

“Achou que eu tenho medo de delegacia, tô cagando e andando pra cadeia, foda-se, mas que eu vou te matar (...)” - áudio: WhatsApp Audio 2022-05-28 at 04.23.31 – ID. 86143817).

“Tô aqui em frente a delegacia te esperando, te chamei por vídeo e você não quer atender, vem aqui filha da puta que eu vou te matar, desgraça, vem aqui desgraçada que eu vou te dar um tiro na cabeça e dar um tiro na minha boca (...)” - áudio: WhatsApp Audio 2022-05-28 at 04.23.32 (ID. 86143819).

“(...) vem aqui na frente da delegacia pra você ver o que vai acontecer com você e comigo depois (...) se você não vier eu vou aí agora no Botânico e vou fazer uma desgraça” – áudio: WhatsApp Audio 2022-05-28 at 04.23.32 (2) (ID. 86143821).

“Você não quer nem atender e nem vir, né? Eu tô indo aí no Botânico, você vai ver o que vai acontecer nessa porra, de hoje não passa” – áudio: WhatsApp Audio 2022-05-28 at 04.23.32 (3) (ID. 86143822).

“Eu tô na frente da delegacia, eu tô indo aí, você vai ver o que vai acontecer, você caçou isso aí, filha da puta, você vai pagar o preço hoje” – áudio: WhatsApp Audio 2022-05-28 at 04.23.33 (ID. 86143823).

“Vem, mas vem com força, porque se você não se lembra, na minha mala tinha 07 cartuchos de trabucão, eu dei 2 tiros lá na rua agora, ficou 5, eu vou dar um em você e um na minha boca, aí zera a conta” (...) - áudio: WhatsApp Audio 2022-05-28 at 04.23.33 (1) (ID. 86143824).

Diante da situação, a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA acionou os policiais militares, que obtiveram a informação do verdadeiro nome do Denunciado e, após constatada a existência do referido mandado de prisão em aberto e as condutas em face da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, o Denunciado foi preso. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia CARLOS UMBERTO DA SILVA, como incurso no artigo 147 do Código Penal, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/06, por 07 (sete) vezes, em continuidade delitiva, no artigo 297 do Código Penal e artigo 304 do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva
(...)”.

Em 8/6/2022, o juízo de origem rejeitou parcialmente a denúncia, decotando a conduta prevista no art. 297 do Código Penal, em razão da prescrição em concreto.

Ao término da instrução criminal, o apelante foi condenado pelo crime de ameaça e uso de documento falso, em sentença assim proferida:

“
Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo representante ministerial em desfavor de
Carlos Umberto da Silva
, imputando-lhe as práticas delitivas capituladas no
artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva, com as disposições da Lei 11.340/06 e no artigo 304, do Código Penal
, por diversas vezes, em continuidade delitiva, em concurso material de crimes, pelas condutas supostamente perpetradas até o dia 28 de maio de 2022, com denúncia recebida em 08 de junho de 2022.

No ID 87052320 foi declarada a
extinção da punibilidade do acusado em relação ao delito previsto no artigo 297, do Código Penal
, diante da ocorrência da prescrição em concreto.

Regular o feito e encerrada a instrução processual, eis o sucinto relatório, em privilégio ao princípio da celeridade e efetividade processual.

Fundamento e DECIDO.

De proêmio, homologo a desistência da oitiva das testemunhas PM Basílio Monteiro de Oliveira e Osmar dos Santos Borges, conforme requerimentos no tópico “Ocorrências”.

A materialidade e a autoria em relação ao acusado ficaram comprovadas quanto aos delitos previstos no artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva, e no artigo 304, do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva, cujas condutas se encontram narradas na exordial acusatória e estão consubstanciadas no Boletim de ocorrência (ID 86726170 - pág. 07/09), no termo de Representação Criminal (ID 86726170, pág. 23/24), nos arquivos de mídia juntados nos autos APF n. 1009542-31.2022.8.11.0015 (ID’s 86143817, 86143818, 86143819, 86143820, 86143821, 86143822, 86143823, 86143824, 86143825, 86143826 e 86143827, referentes às mensagens de voz encaminhadas pelo autuado à vítima, proferindo graves ameaças de morte), nas declarações da vítima, nos depoimentos testemunhais, bem como pelas próprias palavras do acusado, colhidos em Juízo, nesta data, nos termos dos artigos 155 e 197, ambos do Código de Processo Penal (judicialização da prova e confissão).

No que tange ao delito de ameaça
(artigo 147 c/c art. 61, II, “f”, ambos do CP, por diversas vezes, em continuidade delitiva),
ficou demonstrado pelo conjuntado probatório, mormente o judicializado, que o acusado, no dia 28 de maio de 2022, ameaçou a vítima por diversas vezes, de causar-lhe mal injusto e grave
, conforme narrado na denúncia.

Nesse sentido, a vítima contou, nesta data, que conviveu com o acusado por 27 anos e, no dia dos fatos, o acusado lhe telefonou alterado e, por tal motivo, preferiu não conversar com ele, passando ele a lhe enviar áudios pelo aplicativo WhatsApp, proferindo ameaças de morte em seu desfavor. Confirmou, a vítima, que foram enviados 07 áudios com as ameaças proferidas pelo acusado, causando-lhe medo, comunicando a Delegacia.

No mesmo sentido a testemunha policial militar Emerson Eduardo dos Santos, inquirido nesta solenidade, disse ter recebido a notícia de uma ocorrência de violência doméstica e ao se deslocar até a residência constatou que mãe e a filha estavam bem assustadas diante das ameaças de morte feitas pelo acusado. Contou ter conduzido a vítima até a Delegacia para registrar o boletim de ocorrência e foram informados que o acusado possuía outro nome. O acusado, ao ser procurado, se apresentou com o nome de Antônio Ramos da Silva
.

O acusado, ao ser interrogado nesta data, confessou as práticas delitivas, nos termos narrados na denúncia
.

Portanto, conforme se depreende das provas encartadas aos autos e as judicializadas, estão presentes as elementares do tipo penal do artigo 147, do Código Penal, nos termos dos artigos 155 e 197, ambos do Código de Processo Penal.

Incide, também, a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, pois comprovado nos autos que o acusado e a vítima Sueli eram conviventes.

Outrossim, referido delito (CP, art. 147) não traz em seu bojo a circunstância de agressão contra mulher, cônjuge ou companheira.

Nesse sentido transcrevo o julgado em caso semelhante ao do acusado: (...).

Em relação ao delito de uso de documento falso (CP, artigo 304), o conjunto probatório, corroborado pela confissão, demonstrou que o acusado, desde por volta do ano de 2000 até a data de sua prisão nestes autos, vinha fazendo uso de documento público falsificado/adulterado, quais sejam, a Cédula de Identidade no. 1.999.212-2 e o CPF no. 187.100.045-99, ambos com o nome de Antônio Ramos da Silva
.

Nesse sentido a
senhora Sueli
, inquirida nesta data,
confirmou o uso por parte do acusado de documentos falsos, justificando a conduta diante de supostas ameaças de morte sofridas no estado de São Paulo
.

Ao ser interrogado, o acusado confessou a prática delitiva.

Portanto, conforme se depreende das provas encartadas aos autos e as judicializadas, estão presentes as elementares do tipo penal do artigo 304, do Código Penal, em continuidade delitiva, nos termos dos artigos 155 e 197, ambos do Código de Processo Penal.

Assim, diante das provas coligidas, comprovada a materialidade e a autoria do acusado nos termos da denúncia, nos cabe a aplicação da pena, em atendimento ao princípio constitucional da individualização das reprimendas (CF, artigo 5o, inciso XLVI).

D O S I M E T R I A.

I – Delito de ameaça no contexto de violência doméstica (CP, artigo 147 c/c artigo 61, II, “f”): Considerando ter o acusado agido com culpabilidade normal para o evento delituoso; que é primário (ID 89236585); que não há nos autos elementos para aferir acerca de sua conduta social e personalidade, pois não foi submetido à exame psicossocial, bem como a teor da Súmula 444 do STJ; que as circunstâncias, os motivos e as consequências do crime foram normais para a espécie; que o comportamento da vítima em nada colaborou para o evento delituoso, por tais motivos, nos termos dos critérios da necessidade e suficiência para prevenção e reprovação da infração penal do autor, trazidos pelo artigo 59, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em
01 (um) mês de detenção
.

Incidem a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e a atenuante da confissão, as quais reconheço e as compenso entre si, mantendo a reprimenda provisória no mesmo patamar da pena-base,
a qual transformo em definitiva
por inexistirem outras agravantes ou atenuantes ou causas de aumento e/ou de diminuição de pena a serem sopesadas.

DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE AMEAÇA - Nos termos do artigo 71, do Código Penal,
reconhecida a continuidade delitiva
, deve o julgador aplicar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto (1/6) a dois terços (2/3),
razão pela qual aplico-a no percentual de 2/3, em razão do número de infrações (7X), tornando-a definitiva em 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção
.

II – Delito de uso de documento falso (CP, artigo 304):

Considerando ter o acusado agido com culpabilidade normal para o evento delituoso; que é primário (ID 89236585); que não há nos autos elementos para aferir acerca de sua conduta social e personalidade, pois não foi submetido à exame psicossocial, bem como a teor da Súmula 444 do STJ; que as circunstâncias, os motivos e as consequências do crime foram normais para a espécie; que o comportamento da vítima em nada colaborou para o evento delituoso, por tais motivos, nos termos dos critérios da necessidade e suficiência para prevenção e reprovação da infração penal do autor, trazidos pelo artigo 59, do Código Penal, fixo-lhe a
pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa
.

O acusado possui em seu favor a atenuante da confissão, a qual reconheço, porém deixo de atenuar a pena por já se encontrar em seu mínimo legal (Súmula 231, do STJ).

Transformo a pena obtida em provisória e, na sequência, em definitiva
, por inexistirem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes ou causas de aumento ou de diminuição de pena.

DA CONTINUIDADE DELITIVA NO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO – Vislumbram-se dos próprios fatos narrados os requisitos necessários para configurar o crime continuado, pois embora não individualizadas todas as condutas, se extrai de todo conjunto probatório, que ocorreram por no mínimo 07 (sete) vezes, sendo as condutas da mesma espécie, com condições de tempo e maneira de execução semelhantes.

Assim, nos termos do artigo 71, do Código Penal, reconhecida a continuidade delitiva, deve o julgador aplicar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto (1/6) a dois terços (2/3),
razão pela qual aplico-a no percentual de 2/3, em razão do número de infrações (bem mais do que 7X, pois usados os documentos falsos por muitos anos), tornando-a definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pena pecuniária de 13 (treze) dias-multa
.

CONCURSO MATERIAL – Nos termos do artigo 69, do Código Penal: “Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido”.

Conforme se verifica, no caso em desfile o acusado foi condenado à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pelo delito do artigo 304, do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva e a uma pena de 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção pelo delito do artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva.

Assim, embora aplicável o concurso material, diante da diversidade de penas (reclusão e detenção), deverão ser cumpridas nos termos do artigo 76, do Código Penal, ou seja, o acusado deverá cumprir primeiramente a pena de reclusão, pois mais grave e, em seguida, a de detenção.

O regime inicial para o cumprimento de ambas as reprimendas será o aberto, haja vista inexistir fundamento suficiente para fixação de regime mais gravoso, diante da pena fixada e, ainda, por não mais incidirem os efeitos da reincidência (CP, art. 64, I).

Inaplicável o disposto no artigo 387, §2o, do CPP, diante do regime fixado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (CP, artigo 44) haja vista algumas das condutas terem sido cometidas com grave ameaça à pessoa e em contexto de violência doméstica contra mulher, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, bem como a suspensão condicional da pena (CP, artigo 77), pois a reprimenda ultrapassa 02 anos.

D I S P O S I T I V O - Por todo o exposto, julgo procedentes os fatos narrados na denúncia, para: CONDENAR CARLOS UMBERTO DA SILVA, com qualificação nos autos, por violar as normas infracionais incriminadoras previstas no artigo 147 c/c artigo 61, II, “f”, ambos do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva, com as disposições da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha) e no artigo 304, do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva, em concurso material de crimes, fixando-lhe as penas privativas de liberdade em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) mês e 20 (vinte) dias detenção, a serem cumpridas em regime inicialmente aberto, bem como pena pecuniária de 13 (treze) dias-multa, equivalente o dia-multa a 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos, ficando sujeita à atualização do artigo 49, § 2o e pagamento no prazo do artigo 50, ambos do Código Penal
(...)”.

No que se refere ao crime de uso de documento falso, a defesa almeja a absolvição por atipicidade da conduta, argumentando que “
o réu não se apresentou como Antônio, apenas portava o documento, eis que sua companheira já havia esclarecido sua verdadeira identidade
”.

Na audiência de instrução e julgamento, o PM Emerson Duarte dos Santos relatou que o acusado se apresentou como Antônio Ramos da Silva,
in verbis
:

“(...)
Devido à gravidade, a gente conduziu a vítima pra registrar o b.o. e a vítima o tempo todo nervosa, com medo. Ela acabou confessando pra gente que tinha medo dele, porque o nome verdadeiro dele não era aquele que ele usava, era um outro nome, que ela nos passou. Diante desse nome, foi checado e constou esse mandado de prisão pra ele em aberto e, no momento em que a gente estava registrando a ocorrência, a filha dela ligou lá, 190 novamente, e informou que o suspeito estava em frente a sua casa. Aí a outra guarnição foi lá e conseguiu encaminhar o mesmo, conduzir aí pra Delegacia, pra gente terminar o b.o. aí (...).

Juíza: Policial Emerson e foi apresentado ao senhor então a documentação com o outro nome pelo qual se apresentava o senhor Carlos?

Testemunha:
Foi, ele apresentou o nome lá, uma identidade lá com outro nome
, porém a vítima, ela detalhou muito assim precisamente o nome verdadeiro, o nome do pai, o nome da mãe verdadeiro. Aí em checagem, constatou um mandado de prisão lá de São Paulo.

Juíza: No nome verdadeiro dele, né?

Testemunha: Verdadeiro dele.

Juíza:
E ele se apresentou com o nome de Antônio Ramos da Silva
?

Testemunha:
Isso, com o nome falso. A gente indagou ele quem que era aquela pessoa com o nome verdadeiro, ele disse que desconhecia, não sabia quem que era
(...)
”.

O artigo 304 do Código Penal dispõe que comete o crime de uso de documento falso o agente que “
faz uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302
”.

Para que haja configuração do referido delito, há a necessidade que o documento saia da esfera pessoal do agente, iniciando-se uma relação com outra pessoa, de modo a determinar efeitos jurídicos
1
.

In casu
, consoante se extrai da prova colhida sob o crivo do contraditório, o acusado se apresentou na Delegacia como Antônio Ramos da Silva, relevando sua verdadeira identidade somente após ser questionado pelos policiais.

Nesse contexto, não há falar em atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime do artigo 304 do Código Penal [uso de documento falso].

No concernente ao pleito de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso,
ab initio
registro que o juízo de origem rejeitou parcialmente a denúncia, em razão da prescrição em concreto da conduta prevista no art. 297 [falsificação] do Código Penal.

Segundo argumenta a defesa, considerando a absorção [princípio da consunção] entre os delitos, o crime de uso de documento falso, tanto quanto o de falsificação, está abarcado pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Sobre o tema, esclarecedoras são as palavras de
Jamil Chaim Alves
,
in verbis
:

“
E no caso de extinção da punibilidade do crime antecedente? Subsiste o delito de uso de documento falso?

Ex.: agente faz uso de documento falso, porém está prescrito o crime de falsificação.

Sim! Nos termos do artigo 108 do Código Penal, ‘a extinção da punibilidade de crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro
não
se estende a este. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão.

Existe somente duas exceções, nas hipóteses de anistia e abolitio criminis, as quais, nada obstante inseridas no rol das causas extintivas da punibilidade (CP, art. 107, incisos II e III), eliminam o crime antecedente, pelo fato de serem vinculadas por lei, retirando o pressuposto do uso de documento falso
”
[1]
.

Ademais, esclareço que não é o crime previsto no art. 304 do Código Penal que é absorvido pelo crime do art. 297 do CP, mas o contrário, haja vista que o crime de falsificação se traduz em um ato preparatório para o uso. Vejamos:

“
A partir do quadro fático-probatório firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, extrai-se que a falsificação do documento foi apenas um ato preparatório para o seu uso perante órgão público; a ação final do Paciente era a obtenção de uma identidade pública com informação errada. Assim,
caracterizado o desdobramento causal de uma única ação, motivo pelo qual o delito tipificado no art. 299 do Código Penal deve ser absorvido pelo crime descrito no art. 304 do Código Penal
” [STJ. HC 464045 / RJ. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 15/3/2019].

Além disso, conquanto o delito prescrito [falsificação – art. 297 do CP] seja mais grave que o uso [art. 304 do CP], esse fator,
per se
, não enseja na absorção de um pelo outro, de modo que, por todas as razões expostas, afigura-se inviável a aplicação do princípio da consunção.

Quanto ao recorte da continuidade delitiva, como bem colocado pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
é bem da verdade que ao assumir a identidade de “Antônio Ramos da Silva”, o apelante com toda a certeza passou a realizar todos os atos da vida civil como esta pessoa, adotando até o apelido de ''Toninho Búfalo Bill'', ministrando cursos de artesanato em couro em seu canal da plataforma youtube.com (Artesão Raiz – Escola de Arte em Couro). Contudo, como bem observado desde a fase preambular, tais fatos foram lançados de maneira genérica e diluída no tempo, não sendo observado, na denúncia, a especificação de datas e fatos criminosos, para se aplicar de forma “legal”, a conclusão quanto à continuidade delitiva
”.

Não há na exordial acusatória descrição pormenorizada das datas e dos atos delituosos, tendo o
Parquet
se limitado a lançar de maneira genérica a continuidade delitiva. Confira-se:

“
Consta que, no
ano de 2002
, em local incerto, ou seja, há mais de 20 (vinte anos), o denunciado CARLOS UMBERTO DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, falsificou, no todo ou em parte, documentos públicos, consistentes na cédula de identidade no 1.999.212-2 e no CPF no 187.100.045-99, ambos em nome de Antônio Ramos da Silva, bem como,
desde a data acima mencionada até o dia 28 de maio de 2022, ou seja, por mais de 20 (vinte) anos, por diversas vezes, fez uso dos referidos documentos públicos falsificados

(...)”.

De acordo com
Renato Brasileiro de Lima
, “
há necessidade de que a conduta delituosa seja descrita com todas as suas circunstâncias, apontando-se, então, o que aconteceu, quando, onde, por quem, contra quem, de que forma, por que motivo, com qual finalidade, etc.
”
[2]
.

Outrossim, apesar de o legislador não ter delimitado expressamente o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, a jurisprudência entende não ser possível a aplicação da regra quando os delitos tiverem sido praticados em período superior a 30 (trinta) dias.

Nesse sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Havendo intervalo de tempo superior a trinta dias entre os crimes não é de ser reconhecida a continuidade delitiva. Precedentes. No caso, a ausência de descrição pormenorizada de cada um dos crimes imputados ao paciente, bem assim da indicação segura das datas em que teriam sido praticados, inviabilizam a aferição dos requisitos exigidos no artigo 71 do Código Penal
” [STF. HC No 95.415. Relator Ministro Eros Graus. DJe: 20/3/2009].

“
Quanto às condições de tempo, a jurisprudência desta Corte admite a incidência da continuidade delitiva apenas quando o lapso temporal entre uma conduta e outra não ultrapassa 30 dias. Precedentes
” [STJ. AgRg no AREsp 1957764 / PR. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe: 15/8/2022].

Destarte, considerando que a prática delitiva perdurou por mais de 20 (vinte) anos e diante da ausência de descrição pormenorizada das condutas na exordial acusatória, descabe a aplicação da continuidade delitiva.

Passo à dosimetria da pena.

Mantenho a pena aplicada ao crime de ameaça, qual seja, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção.

Quanto ao delito de uso de documento falso, retiro a fração decorrente da continuidade delitiva, fixando a pena em 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, que torno definitiva, à mingua de agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição da pena.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para redimensionar a pena do apelante para 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

[1]
ALVES, Jamil Chaim.
Manual de Direito Penal – Parte Geral e Parte Especial
. Salvador: Editora Juspodivm. 2020, p. 1428.

[2]
LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal
. Salvador: Editora Juspodivm. 2020, p. 377.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022